Tribunal: TJES
Processo: 5004545-29.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004545-29.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALD SOUZA MAIA
RECORRIDO: ARLETE GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004545-29.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
RONALD SOUZA MAIA
RECORRIDA:
ARLETE GOMES DE OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REPAROS NO IMÓVEL E MULTA RESCISÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Examina-se recurso interposto por Ronald Souza Maia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em face de Arlete Gomes de Oliveira, condenando-a ao pagamento de R$1.000,00 referentes ao restante do aluguel vencido em 25/04/2024, R$701,03 correspondentes a reparos efetuados no imóvel, e R$4.500,00 a título de multa rescisória, tudo com correção monetária pela tabela da Corregedoria-Geral de Justiça e juros de 1% ao mês a partir da citação.

2. O recorrente sustenta que não houve inadimplemento e que a rescisão contratual teria ocorrido de forma consensual, insurgindo-se contra a condenação imposta. Contudo, os elementos dos autos demonstram de forma clara que a relação locatícia foi validamente constituída por contrato assinado por ambas as partes, prevendo o pagamento mensal de R$2.000,00 e a aplicação de multa correspondente a três aluguéis vigentes em caso de rescisão antecipada.

3. O documento de quitação juntado comprova o pagamento de apenas metade do aluguel referente ao mês de abril de 2024, restando incontroverso o saldo de R$1.000,00 não quitado. A requerida, ora recorrida, não apresentou prova documental capaz de afastar tal obrigação, limitando-se a alegações genéricas de dificuldades financeiras. Ademais, as fotografias do imóvel e os recibos de materiais de construção no valor total de R$701,03 evidenciam os reparos realizados em razão do mau estado em que o imóvel foi devolvido. Tais documentos gozam de presunção de veracidade e não foram infirmados por prova contrária.

4. No que se refere à multa rescisória, verifica-se que a requerida desocupou o imóvel antes do término do prazo contratual de 12 meses sem prévia notificação escrita, como exigido pela cláusula 2ª do contrato. Assim, plenamente aplicável a penalidade prevista na cláusula 11ª, equivalente a três alugueis, fixada corretamente em R$4.500,00. Não há qualquer demonstração de vício de vontade, abuso de direito ou desequilíbrio contratual que autorize a revisão da obrigação.

5. Assim, não se constata qualquer vício ou omissão na sentença que justifique sua reforma. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar o inadimplemento da locatária e os danos materiais decorrentes, impondo-se a manutenção integral do
decisum
.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)